Tribunal: STF
Processo: RE 285146
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Militares
da Aeronáutica. Critérios diferenciados para promoção de militares
dos sexos masculinos e femininos. Não violação do princípio da
isonomia. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento